Tribunal: TJMT
Processo: 0001870-72.2017.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001870-72.2017.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), DANIELE PRISCILA DOS SANTOS - CPF: 015.189.941-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0001870-72.2017.811.0044

Origem:

SEGUNDA VARA Cível E CRIMINAL dA COMARCA De PARANATiNGA

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

Interessada:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DANIELE PRISCILA DOS SANTOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO – NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA – ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS -– REQUISITOS PREENCHIDOS - DOCUMENTO MÉDICO QUE PRESCREVE O MEDICAMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerido forneça/custeie à paciente DANIELE PRSCIL DOS SANOS, o fornecimento do medicamento PAROXETINA 20MG, tornando definitiva a antecipação e tutela concedida às fls. 29-0.

Isento e custas e honorários advocatícios”.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença argumentando a tese de necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial repetitivo: Tema 106 o STJ. Aduziu ainda, que os medicamentos não são integrantes da lista de assistência farmacêutica do SUS e que há outras alternativas fornecidas pelo SUS, não havendo prova quanto à ineficiência ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS.

Argumentou que devem ser respeitados os princípios orçamentários, pois o Estado não pode desrespeitar as Leis Orçamentárias, sob pena de ilegalidade e que deve ser observado o princípio da reserva do possível e da isonomia, pois a obtenção de tratamento via judicial acarretará carência de recursos para outrem.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça

O Ministério Público no Id. 320582 se manifestou da desnecessidade de atuação o feito, na medida em que atua na condição de substituto processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

A despeito do pedido de suspensão do feito, verifica-se que já houve o julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106-STJ, de modo que não há se falar em suspensão do presente feito.

No caso, a parte autora necessita do fornecimento do medicamento Paroxetina 20mg, conforme prescrição médica (Id. 2695354), na medida em que possui distúrbio de memória, necessitando de fazer uso contínuo da medicação, conforme prescrição médica.

Afirma que buscando solução administrativa houve pedido administrativo junto à parte promovida para fornecimento do medicamento, no entanto, em resposta alegaram que o medicamento requerido não estava na lista fornecida pelo SUS.

Entende a parte promovida que o medicamento pretendido não é fornecido pelo SUS e que ele fornece outras alternativas possíveis, bem como invoca os princípios orçamentários, o princípio da reserva do possível e o princípio da isonomia para que seja julgada improcedente a demanda.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(I)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(III)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

Em que pese às alegações da parte promovida no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer os medicamentos, a existência de parecer do NAT reconhecendo a inexistência do medicamento na lista do SUS e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita e assistida pelo órgão ministerial.

Dessa forma, em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que os requisitos para a concessão do medicamento foram preenchidos e o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida..

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020